Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitadas em julgado as decisões que negaram provimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDIRETA (ID 70051577 – págs. 68 e 120), com a resolução definitiva da questão relativa ao não cabimento da compensação requerida pelo exequente, intime-se o SINDIRETA para que realize o pagamento, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR